Tribunal: TJBA
Processo: 8057655-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057655-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HENRIQUE LAGE FERREIRA e outros (2) Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADIAMENTO DA SESSÃO DO JÚRI. CUMPRIMENTO À DECISÃO DA APELAÇÃO QUE ANULOU PLENÁRIO ANTERIOR E DETERMINOU SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE MÍDIAS DOS DEPOIMENTOS NA FASE SUMARIANTE. PRECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE UMA DÉCADA. CONDUTA PROTELATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Jadde Marcelly Rosa Ladeia e Marcelo Sousa Silva Brito em favor de Henrique Lage Ferreira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de adiamento da sessão do Tribunal do Júri designada para 20 de outubro de 2025. No caso, o paciente foi denunciado e pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), por fato ocorrido em 18/11/2008, tendo sido condenado em 2017, mas com o julgamento anulado em 2022, por ausência das mídias audiovisuais da sessão plenária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na decisão que indeferiu o adiamento da sessão plenária para novo julgamento, sem a prévia restauração das mídias audiovisuais perdidas; e (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu, em sessão de julgamento ocorrida no ano de 2017, foi condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão. Contudo, no julgamento da apelação interposta, o Tribunal de Justiça da Bahia anulou exclusivamente o julgamento realizado em 12/07/2017, por impossibilidade técnica de recuperação das mídias da sessão plenária, sem invalidar a fase instrutória nem a decisão de pronúncia, que permaneceram hígidas e preclusas. 4. A alegação de nulidade da instrução carece de respaldo, pois a decisão anulou apenas a sessão de julgamento, sendo infundada a pretensão de renovar atos instrutórios não afetados pela anulação. 5. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que nulidades, inclusive absolutas, devem ser arguidas tempestivamente, sob pena de preclusão, e requerem demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). 6. A ausência de impugnação da perda das mídias nos sucessivos pedidos anteriores de adiamento revela uso estratégico e tardio da alegação, configurando nulidade de algibeira e afrontando a boa-fé processual. 7. Durante o novo julgamento, será possível a reconstituição da prova oral em plenário, assegurando-se ao réu o contraditório e a ampla defesa, não se verificando prejuízo concreto apto a justificar nulidade. 8. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a conduta pretérita de evasão por cerca de dez anos, o risco de fuga e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 9. A condição de saúde do réu não justifica a substituição da prisão, pois não se evidenciou gravidade incompatível com a custódia, sendo possível o atendimento médico no sistema prisional. 10. A decisão impugnada observa os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, sendo legítima diante do histórico processual de manobras protelatórias e reiterados adiamentos promovidos pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “Alegações de nulidade devem ser formuladas no momento processual adequado e acompanhadas de demonstração concreta de prejuízo, sob pena de preclusão, nos termos do art. 563 do CPP.” “A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal.” “A alegação de condição de saúde do réu não justifica, por si, a revogação da custódia cautelar, quando não evidenciado impedimento grave à manutenção da prisão nem omissão de assistência médica.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 121, §2º, II; 312; 315; 423, II; 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 163.683/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 01/07/2022; STJ, REsp 1.825.022, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg nos EAREsp 2.521.343/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/05/2025; STF, HC 250085 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/02/2025; STF, RHC 219584 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/11/2022; STF, RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8057655-02.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes JADDE MARCELLY ROSA LADEIA e MARCELO SOUSA SILVA BRITO e como paciente HENRIQUE LAGE FERREIRA , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104